Tribunal: TJDFT
Processo: 0042277-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042277-06.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: MARLENE ANTONIA HELENA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os autos retornaram a este egrégio Conselho Especial em razão do trânsito em julgado do édito proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 45124003). Em virtude da preclusão da decisão de ID 25209798, notadamente após a inadmissão do REsp de ID 34086449 e o não conhecimento do RE de ID 34086453, cumpra-se a parte final da decisão indigitada, cujo trecho foi redigido nos seguintes termos:: "Preclusa a decisão, determino a expedição dos respectivos requisitórios, conforme a planilha elaborada pela Contadoria de ID 21454039, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina a requerente, observada a renúncia referente à verba honorária sucumbencial que excede a 10 (dez) salários mínimos. Após, remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC)." Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador